Tribunal: CARF
Processo: 10680.924141/2018-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JUCILEIA DE SOUZA LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-29

Inteiro teor:
DO CUM ENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10680.924141/2018-07
ACÓRDÃO
3202-003.118 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ANGLOGOLD ASHANTI CORREGO DO SITIO MINERACAO S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/03/2015
INSUMO. CONCEITO. REGIME NÃO CUMULATIVO. STJ, RESP 1.221.170/PR.
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade
ou relevância, vale dizer, considerando­se a imprescindibilidade ou a
importância de determinado item bem ou serviço para o desenvolvimento
da atividade econômica desempenhada pelo contribuinte (STJ, do Recurso
Especial no 1.221.170/PR).

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em negar provimento ao
recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Juciléia de Souza Lima – Relatora

Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Onizia de Miranda Aguiar Pignataro, Rafael Luiz Bueno da Cunha, Aline Cardoso de Faria,
Juciléia de Souza Lima (Relatora) e Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).
Fl. 461
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.118 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.924141/2018-07
2

RELATÓRIO
Trata-se Recurso Voluntário contra indeferimento de despacho decisório eletrônico
(fl. 241) proferido pela DRF Belo Horizonte/MG, em 04/07/2019, que reconheceu parcialmente o
crédito da contribuição para o PIS/Pasep não cumulativo vinculado ao mercado externo, referente
ao primeiro trimestre de 2015, pleiteado no PER no 30336.13121.211215.1.5.18-4074, no valor de
R$ 806.264,06 bem como homologou parcialmente as compensações declaradas na Dcomp no
35583.09852.120416.1.7.18-4180, vinculada ao PER.
No Relatório, esclarece a fiscalização que a contribuinte, cujo objeto social é a
exploração, pesquisa, lavra, beneficiamento, industrialização, comércio, exportação, importação,
transporte e embarque de ouro e seus subprodutos e de outros minérios e metais preciosos, bem
como o exercício de atividades correlatas ao objeto social, apresentou pedidos de ressarcimento e
declarações de compensação, relativos à contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins ligados à
exportação de janeiro de 2014 a dezembro de 2015.
Assentou a fiscalização que da análise dos documentos apresentados, da
contabilidade societária, da escrituração fiscal e dos esclarecimentos prestados pela contribuinte
foram identificadas, no período analisado, situações que ensejaram a glosa de créditos, a seguir
descritas:
(i) FERRAMENTAS;
(ii) LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES;
(iii) OCORRÊNCIAS ESCRITURADAS NO REGISTRO F100 E F130; e
(iv) CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS.

Cientificada, a Recorrente apresentou defesa administrativa, a qual foi julgada
parcialmente procedente, pela 3a Turma da Delegacia Regional de Julgamento 09, para deferir
parcialmente o PER e a homologação parcial das compensações declaradas na Dcomp até o limite
do crédito adicional reconhecido, através do acórdão 109-002.822, assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/03/2015
PEDIDO DE PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE. INDEFERIMENTO.
Estando presentes nos autos todos os elementos de convicção necessários
à adequada solução da lide, indefere-se, por prescindível, o pedido de
diligência ou perícia.
Fl. 462
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.118 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.924141/2018-07
3
NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMO.
Conforme estabelecido no Parecer Normativo Cosit RFB n° 5, de 2018, que
produz efeitos vinculantes no âmbito da RFB, o conceito de insumos deve
ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou
serviço para a produção de bens destinados à venda ou para a prestação
de serviços realizados pela pessoa jurídica.
ESSENCIALIDADE. RELEVÂNCIA.
O critério da essencialidade, nos termos do Parecer Normativo Cosit RFB n°
5/2018, requer que o bem ou serviço creditado constitua elemento
estrutural e inseparável do processo produtivo ou da execução do serviço
realizado pela contribuinte; já o critério da relevância é identificável no
item cuja finalidade, embora não indispensável à elaboração do próprio
produto ou à prestação do serviço, integre o processo de produção do
sujeito passivo.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. FERRAMENTAS. ITENS CONSUMIDOS
NO FUNCIONAMENTO DE FERRAMENTAS. IMPOSSIBILIDADE.
Conforme a tese acordada pelo STJ e nos termos do Parecer Normativo
Cosit/RFB no 05, de 2018, as ferramentas e os itens consumidos no
funcionamento das ferramentas não se amoldam ao conceito de insumo
não podendo gerar créditos não cumulativos.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS.
IMPOSSIBILIDADE.
A legislação de regência da não cumulatividade prevê o direito ao crédito
de despesas com aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos, pagos a
pessoa jurídica, utilizados nas atividades da empresa, não compreendendo
as despesas com aluguel de veículos.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. FRETE E SEGURO. IMPORTAÇÃO. ATIVO
IMOBILIZADO. IMPOSSIBILIDADE.
No regime de apuração não cumulativa não há previsão legal para a
apropriação de créditos relativos às despesas de seguro e frete de bens
importados adquiridos para o ativo imobilizado do ponto de fronteira,
porto ou aeroporto alfandegado até o estabelecimento da pessoa jurídica
em território nacional.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte

Fl. 463
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.118 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.924141/2018-07
4
Inconformada, a Recorrente apresenta Recurso Voluntário ao CARF, no qual pugna
pela homologação integral do crédito.
É o que havia a ser relatado.

VOTO
Conselheira Juciléia de Souza Lima, Relatora
O Recurso é tempestivo, bem como, atende aos demais pressupostos para sua
admissibilidade.
Ante a inexistência da arguição de preliminares, passo a análise do mérito.

I- DO MÉRITO
2.1- Do conceito de insumo e o RESP 1.221.170/PR
Para interpretar o conceito de insumo, entendo por bem registrar que o conceito de
insumo para fins de creditamento do PIS e da COFINS deve tomar como base a decisão proferida
no RESP 1.221.170.
É sabido que em fevereiro de 2018, a 1a Seção do STJ ao apreciar o Resp 1.221.170
definiu, em sede de repetitivo, decidiu pela ilegalidade das instruções normativas 247 e 404,
ambas de 2002, sendo firmada a seguinte tese:
“(a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista nas Instruções
Normativas da SRF ns. 247/2002 e 404/2004, porquanto compromete a
eficácia do sistema de não-cumulatividade da contribuição ao PIS e da
COFINS, tal como definido nas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o
conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade
ou relevância ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a
importância de determinado item – bem ou serviço – para o
desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo Contribuinte”. No resultado
final do julgamento, o STJ adotou interpretação
intermediária, considerando que o conceito de insumo deve ser aferido à
luz dos critérios de essencialidade ou relevância, ou seja, pretendeu-se que
seja considerado insumo o que for essencial ou relevante para o processo
produtivo ou à atividade principal desenvolvida pela empresa.
Vejamos excerto do voto da Ministra Assusete Magalhães:
Fl. 464
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.118 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.924141/2018-07
5
“Pela perspectiva da zona de certeza negativa, quanto ao que seguramente
se deve excluir do conceito de ‘insumo’, para efeito de creditamento do
PIS/COFINS, observa-se que as Leis 10.637/2002 e 10.833/2003 trazem
vedações e limitações ao desconto de créditos.
Quanto às vedações, por exemplo, o art. 3o, §2o, de ambas as Leis impede
o crédito em relação aos valores de mão de obra pagos a pessoa física e
aos valores de aquisição de bens e serviços não sujeitos ao pagamento das
contribuições. Já como exemplos de limitações, o art. 3o, §3o, das referidas
Leis estabelece que o desconto de créditos aplica-se, exclusivamente, em
relação aos bens e serviços adquiridos de pessoas jurídicas domiciliadas no
País e aos custos e despesas pagos ou creditados a pessoas jurídicas
também domiciliadas no território nacional.” Restou pacificada no STJ a
tese que: “o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de
essencialidade
ou
relevância,
ou
seja,
considerando-se
a
imprescindibilidade ou a importância de determinado item – bem ou
serviço – para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada
pelo Contribuinte”.
O conceito de insumo também foi consignado pela Fazenda Nacional, vez
que, em setembro de 2018, publicou a NOTA SEI PGFN/MF 63/2018, in
verbis:
"Recurso Especial no 1.221.170/PR Recurso representativo de controvérsia.
Ilegalidade da disciplina de creditamento prevista nas IN SRF no 247/2002 e
404/2004. Aferição do conceito de insumo à luz dos critérios de
essencialidade ou relevância.
Tese definida em sentido desfavorável à Fazenda Nacional. Autorização
para dispensa de contestar e recorrer com fulcro no art. 19, IV, da Lei n°
10.522, de 2002, e art. 2o, V, da Portaria PGFN n° 502, de 2016. Nota
Explicativa do art. 3o da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 01/2014." A Nota
clarifica e orienta, internamente, a definição do conceito de insumos na
“visão” da Fazenda Nacional:
“41. Consoante se observa dos esclarecimentos do Ministro Mauro
Campbell Marques, aludindo ao “teste de subtração” para compreensão do
conceito de insumos, que se trata da “própria objetivação segura da tese
aplicável a revelar a imprescindibilidade e a importância de determinado
item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo contribuinte”. Conquanto tal método não esteja na
tese firmada, é um dos instrumentos úteis para sua aplicação in concreto.
Fl. 465
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.118 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.924141/2018-07
6
42. Insumos seriam, portanto, os bens ou serviços que viabilizam o
processo produtivo e a prestação de serviços e que neles possam ser direta
ou indiretamente empregados e cuja subtração resulte na impossibilidade
ou inutilidade da mesma prestação do serviço ou da produção, ou seja,
itens cuja subtração ou obste a atividade da empresa ou acarrete
substancial perda da qualidade do produto ou do serviço daí resultantes.
43. O raciocínio proposto pelo “teste da subtração” a revelar a
essencialidade ou relevância do item é como uma aferição de uma
“conditio sine qua non” para a produção ou prestação do serviço. Busca-se
uma eliminação hipotética, suprimindo-se mentalmente o item do
contexto do processo produtivo atrelado à atividade empresarial
desenvolvida. Ainda que se observem despesas importantes para a
empresa, inclusive para o seu êxito no mercado, elas não são
necessariamente essenciais ou relevantes, quando analisadas em cotejo
com a atividade principal desenvolvida pelo contribuinte, sob um viés
objetivo." Com tal nota, restou claro, assim, que insumos seriam todos os
bens e serviços que possam ser direta ou indiretamente empregados e cuja
subtração resulte na impossibilidade ou obste a atividade principal da
empresa ou acarrete substancial perda da qualidade do produto ou do
serviço daí resultantes. Tal ato ainda reflete que o “teste de subtração”
deve ser utilizado para fins de se definir se determinado item seria ou não
essencial à atividade do sujeito passivo. Eis o item 15 da Nota PGFN:
“15. Deve-se, pois, levar em conta as particularidades de cada processo
produtivo, na medida em que determinado bem pode fazer parte de vários
processos produtivos, porém, com diferentes níveis de importância, sendo
certo que o raciocínio hipotético levado a efeito por meio do “teste de
subtração” serviria como um dos mecanismos aptos a revelar a
imprescindibilidade e a importância para o processo produtivo.
16. Nesse diapasão, poder-se-ia caracterizar como insumo aquele item –
bem ou serviço utilizado direta ou indiretamente cuja subtração implique a
impossibilidade da realização da atividade empresarial ou, pelo menos,
cause perda de qualidade substancial que torne o serviço ou produto inútil.
17. Observa-se que o ponto fulcral da decisão do STJ é a definição de
insumos como sendo aqueles bens ou serviços que, uma vez retirados do
processo produtivo, comprometem a consecução da atividade-fim da
empresa, estejam eles empregados direta ou indiretamente em tal
processo. É o raciocínio que decorre do mencionado “teste de subtração” a
que se refere o voto do Ministro Mauro Campbell Marques.”
Fl. 466
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.118 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.924141/2018-07
7
Nesse diapasão, poder-se-ia caracterizar como insumo aquele item – bem ou
serviço utilizado direta ou indiretamente - cuja subtração implique a impossibilidade da realização
da atividade empresarial ou, pelo menos, cause perda de qualidade substancial que torne o
serviço ou produto inútil.
Com efeito, o conceito de insumo a ser utilizado nesse voto será a sua relação
direta com o processo produtivo. Feitos os devidos comentários, passemos à análise do presente
do caso.

DAS GLOSAS
Primeiro, a Recorrente tendo como objeto social e finalidade principal, a
exploração, pesquisa, lavra, beneficiamento, industrialização, comércio, exportação, importação,
transporte e embarque de ouro e seus subprodutos e de outros minérios e metais preciosos.
Segundo a fiscalização, ratificado pelo julgador de piso, com base na descrição dos
dispêndios, excluiu-se diversas despesas e aquisições da base de cálculo do crédito. Tratam-se das
seguintes glosas:
(i) FERRAMENTAS;
(ii) LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES;
(iii) OCORRÊNCIAS ESCRITURADAS NO REGISTRO F100 E F130; e
(iv) CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS.

(i) Das FERRAMENTAS
Alega a recorrente que não foram apresentados documentos que demonstrassem
inequivocamente em quais máquinas os itens glosados foram utilizados. E por isso, pugna pela
realização de perícia fiscal.
Entretanto, a glosa não decorreu por ausência de provas como alega a Recorrente,
mas por questão meramente de direito, para qual não se justifica a designação de perícia dado
que ela não se presta para esse fim.
Do relatório fiscal se extrai que a fiscalização efetuou a glosa de “ferramentas e
afins” e “kit para análise de óleo extraído da frota de caminhões jumbos, perfuratriz, etc para
análise da performance”, por entender que as ferramentas não se amoldam ao conceito de
insumos, relacionadas no Anexo I (fls. 266/285), com base do que dispõe o Parecer Normativo
Cosit/RFB no 05, de 2018.
No meu entender, a glosa não merece ser revertida, eis que ferramentas, de fato,
não se enquadrarem no conceito de insumos para fins de tomada de crédito das contribuições por
não serem elementos inseparáveis do processo produtivo, em outros termos, não integram o
Fl. 467
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.118 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.924141/2018-07
8
processo de produção da Recorrente, nem pela singularidade do processo produtivo nem por
disposição legal, portanto, mantenho hígidas as respectivas glosas.

(ii) DA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES
Foram glosados os créditos decorrentes das despesas de locação de veículos
automotores (caminhões) conforme discriminados no Anexo II, por entender a fiscalização que a
legislação permite a apuração de créditos somente em relação às despesas de locação de prédios,
máquinas e equipamentos.
Neste ponto, alega a recorrente que para o exercício de suas atividades- a
exploração, pesquisa, lavra, beneficiamento, industrialização, comércio, exportação, importação,
transporte e embarque de ouro e seus subprodutos e de outros minérios e metais preciosos, os
veículos são utilizados para movimentação do minério para tratamento, os caminhões pipa que as
rotas percorridas para se chegar às minas estejam limpas para a segurança do trânsito do minério,
sendo caminhões que representam função de máquinas. E ainda, afirma que tais itens são
essenciais ao processo produtivo, podendo, portanto, também serem classificados como insumos.
Aqui, o tópico não merece maiores digressões ante a Súmula CARF 190, a qual
assim dispõe:
Para fins do disposto no art. 3o, IV, da Lei no 10.637/2002 e no art. 3o, IV,
da Lei no 10.833/2003, os dispêndios com locação de veículos de
transporte de carga ou de passageiros não geram créditos de Contribuição
para o PIS/Pasep e da Cofins não cumulativas.

Sendo assim, mantenho hígidas as glosas com dispêndios com locação de veículos.

(iii) OCORRÊNCIAS ESCRITURADAS NO REGISTRO F100 E F130
Também foram glosados créditos decorrentes de ocorrências escrituradas no
registro F100 e F130 do Sped-Contribuições, em razão de que a contribuinte não comprovou, por
meio dos documentos pertinentes, os referidos registros colacionados nos Anexo III (fls. 288/291)
e Anexo IV (fl. 292).
No que se refere as ocorrências do registro F-100, esclarece a fiscalização que
algumas das ocorrências escrituradas no período referem-se a créditos extemporâneos.
Neste ponto, esclarece a fiscalização que do Anexo III, verifica-se que as despesas
com aluguel de máquinas e equipamentos foram glosadas em razão de que os documentos
apresentados (nota fiscal de remessa) não comprovaram o valor do aluguel pago, informando
apenas os valores dos bens alugados.
Fl. 468
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.118 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.924141/2018-07
9
E considerando que a contribuinte, de fato, não conseguiu apresentar documentos
comprobatórios dos valores pagos, por ausência de provas do registro F-100.

Por sua vez, no que se refere as ocorrências do registro F-130, a fiscalização efetuou
as glosas de créditos extemporâneos referentes a valores escriturados no registro F130 dos “SPED
– Contribuições” (imobilizado).
A contribuinte informa que apresenta demonstrativos e documentos
comprobatórios da correta escrituração dos valores para o período analisado. Todavia, a
fiscalização efetuou a glosa de despesas decorrentes da aquisição de máquinas escriturados no
ativo imobilizado cujos valores não foram integralmente comprovados pela contribuinte.
Sendo assim, ante a ausência de provas da natureza dos valores escriturados no
registro F130, mantenho as glosas.

(iv) CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS
Por último, no que se refere ao aproveitamento extemporâneo dos créditos de
PIS/Cofins pela Recorrente, a fiscalização entendeu que deve ser acompanhado de prévia
retificação das respectivas obrigações acessórias – DACON, EFD-Contribuições e DCTF.
Neste ponto, insurge-se a recorrente contra a necessidade de retificações das
obrigações acessórias para fins de aproveitamento de créditos extemporâneos.
Entretanto, melhor sorte não a assiste ante a previsão contida na Súmula CARF 231:
O aproveitamento de créditos extemporâneos da contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins exige a apresentação de Declaração de Débitos e
Créditos Tributários Federais (DCTF) e Demonstrativo de Apuração de
Contribuições Sociais (DACON) retificadores, comprovando os créditos e os
saldos credores dos trimestres correspondentes.

Portanto, nego provimento ao Recurso Voluntário.

É o voto.

Assinado Digitalmente
Juciléia de Souza Lima

Fl. 469
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.118 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.924141/2018-07
10

Fl. 470
DF CARF MF
Original